Tribunal: TJES
Processo: 0000546-56.2007.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000546-56.2007.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGINALDO DE AMARAL SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, III, CP. 1. PENA-BASE: MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA. 2. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME COMETIDO EM PLENA PRAÇA PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 3. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PONDERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 4. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. FRAÇAO DE DOMINUIÇÃO EM 1/12. POSSIBILIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora a dosimetria da pena seja uma atividade fortemente marcada pela discricionariedade do Magistrado, é certo que a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve estar baseada em elementos concretos, provados nos autos, e que não sejam próprios do tipo penal. Caso em que a negativação dos motivos não se apoia em nenhum elemento concreto. Exasperação afastada. 2. Este E. Tribunal tem firme posicionamento no sentido de que constitui fator idôneo para a exasperação da pena, mediante a negativação da operadora relativa às circunstâncias do crime, o fato de a infração penal ter sido praticada à luz do dia e em via pública, o que demonstra uma gravidade concreta mais elevada. Precedentes. 3. A jurisprudência do STJ já pacificou orientação no sentido de que a operadora relacionada ao comportamento da vítima não pode servir para o agravamento da pena-base, sendo adequada somente para beneficiar o réu ou ser tida como neutra. 4. O STJ compreende que “
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023). Na espécie, apesar de contribuir para o descortino da verdade, a confissão é qualificada e mostrou-se pouco útil, tendo em vista as demais provas produzidas, justificando-se a redução em patamar inferior a 1/6. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000546-56.2007.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE AMARAL SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000546-56.2007.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGINALDO DE AMARAL SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, III, CP. 1. PENA-BASE: MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA. 2. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME COMETIDO EM PLENA PRAÇA PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 3. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PONDERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 4. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM 1/12. POSSIBILIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora a dosimetria da pena seja uma atividade fortemente marcada pela discricionariedade do Magistrado, é certo que a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve estar baseada em elementos concretos, provados nos autos, e que não sejam próprios do tipo penal. Caso em que a negativação dos motivos não se apoia em nenhum elemento concreto. Exasperação afastada. 2. Este E. Tribunal tem firme posicionamento no sentido de que constitui fator idôneo para a exasperação da pena, mediante a negativação da operadora relativa às circunstâncias do crime, o fato de a infração penal ter sido praticada à luz do dia e em via pública, o que demonstra uma gravidade concreta mais elevada. Precedentes. 3. A jurisprudência do STJ já pacificou orientação no sentido de que a operadora relacionada ao comportamento da vítima não pode servir para o agravamento da pena-base, sendo adequada somente para beneficiar o réu ou ser tida como neutra. 4. O STJ compreende que “
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023). Na espécie, apesar de contribuir para o descortino da verdade, a confissão é qualificada e mostrou-se pouco útil, tendo em vista as demais provas produzidas, justificando-se a redução em patamar inferior a 1/6. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000546-56.2007.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGINALDO DE AMARAL SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por REGINALDO DE AMARAL SANTOS, em face da sentença de fls. 225/227, que obedecendo o veredito do Tribunal do Júri de Rio Bananal, condenaou o apelante pela prática do crime descrito no artigo 121, §2º, III, do Código Penal, fixando-lhe pena de 23 anos e 06 meses de reclusão.

Na forma das razões de fls. 233/237, requer a revisão da pena-base e a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões às fls. 239/242-v., pelo parcial provimento do recurso, apenas para que incida a atenuante da confissão.

No id. no 5098199, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, em que se manifesta pelo provimento parcial do recurso, afastando-se a negativação das operadores relativas aos motivos e pelo reconhecimento da confissão, ainda que qualificada.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, lembrando que cinge-se o apelo à rediscussão da reprimenda aplicada.

Nesse passo, observo que a pena-base foi fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão mediante a ponderação, em desfavor do réu, das vetoriais relativas aos motivos, às circunstâncias e ao comportamento da vítima.

Muito embora a dosimetria da pena seja uma atividade fortemente marcada pela discricionariedade do Magistrado, é certo que a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve estar baseada em elementos concretos, provados nos autos, e que não sejam próprios do tipo penal. Nessa linha, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp n. 1.702.768/PE, 6
a
Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 11/9/2023.

No tocante aos motivos do crime, consta da sentença:

Quanto ao motivo do crime, não se consegue definir o motivo do homicídio, o que entendo como circunstância negativa, levando-se em consideração que o acusado, desta forma, matando sem motivo, demonstra ausência de amor pela vida humana;

Inicialmente, a sentença aponta que não se tem dados para afirmar o motivo do crime e, mesmo assim, os toma como negativos, contrariando as diretrizes jurisprudenciais anteriormente citadas. Como parece claro, não havendo nos autos elementos concretos a justificar a exasperação da pena, inviável a negativação.

Da mesmo forma, a ausência de apreço pela vida não constitui fundamento válido para o agravamento da pena do homicídio, na medida em que esta é uma circunstância inerente ao delito.

Assim, afasto a valoração negativa da operadora relacionada aos motivos.

Na sequência, foi valorada negativamente o vetor “circunstâncias do crime”, considerando que o crime foi cometido em via pública, na praça da cidade.

No ponto, destaco que a jurisprudência deste E. Tribunal compreende que (...)
Constitui fator idôneo para a exasperação da pena, mediante a negativação da operadora relativa às circunstâncias do crime, o fato de a infração penal ter sido praticada à luz do dia e em via pública, o que demonstra uma gravidade concreta mais elevada
(TJES, Apelação Criminal 035180217057, 2
a
Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 06/08/2021).

Na mesma linha, confira-se as apelações criminais 012130127744, 2
a
Câmara Criminal, Rel. Des. Sub. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, 26/05/2022 e 050180042645, 2
a
Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 16/12/2021.

Nesse passo, preservo a ponderação negativa.

Por fim, foi a pena recrudescida, ainda, com a negativação da circunstância afeta ao comportamento da vítima.

Ocorre, contudo, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou orientação no sentido de que a operadora relacionada ao comportamento da vítima não pode servir para o agravamento da pena-base, sendo adequada somente para beneficiar o réu ou ser tida como neutra. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TORTURA. HABEAS CORPUS. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Omissis
. 3.
Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra
. Omissis. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/9/2022)

Assim, afasto a negativação das vetoriais atinentes aos motivos e ao comportamento da vítima, preservando, contudo, aquela relativa às circunstâncias do crime. Com isso, deve ser reduzida a pena-base, proporcionalmente, para 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Na segunda etapa da dosimetria, em vista do reconhecimento da menoridade relativa, a pena foi reduzida em 6 (seis) meses. Com isso, a sanção é conduzida a 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ainda nesta fase, postula a defesa a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Aqui, vale consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023).

Na espécie, constata-se que trata-se de “confissão qualificada”, na medida em que o réu, embora tenha admitido o fato, alega ter agido em legítima defesa e que, na data da infração penal ainda era menor de idade, ambas circunstâncias não provadas nos autos.

Nesse caso, considerando que a versão apresentada, apesar de contribuir para o descortino da verdade, mostrou-se pouco útil, tendo em vista as demais provas produzidas, justifica-se a redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto). Assim, parece-me razoável a atenuação da pena em 1/12 (um doze avos), o que equivale a uma redução de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Desta forma, fica a pena estabelecida, em caráter definitivo, em
14 (QUATORZE) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, reduzir a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.